Tribunal: TJDFT
Processo: 0744929-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. AÇÃO PROPOSTA NO QUINQUÊNIO LEGAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. GARC/GAPED. SÚMULA 10 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS DO DF. NECESSIDADE DE ATIVIDADES EXCLUSIVAMENTE EM REGÊNCIA DE CLASSE ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 4.075/07. REQUISITO NÃO ATENDIDO. PERÍODO EXCLUÍDO DO CÔMPUTO DA GRATIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL AFASTADA E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelas partes rés em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar que promovam a majoração do percentual da GAPED em favor da parte autora de 25,2% para 28,8%, bem como para condenar o IPREV-DF, e subsidiariamente o Distrito Federal, ao pagamento do retroativo do valor incorporado, na ordem de R$ 11.442,48, relativo ao período de 02/2017 a 10/2020, acrescido das parcelas vencidas durante o curso processual, até o efetivo cumprimento da obrigação.
II. Em face do pedido para majorar o percentual de gratificação que a parte autora já percebe, entende-se que não se trata de prescrição do fundo do direito, de forma que prescreveriam apenas as prestações vencidas no quinquênio anterior à propositura da ação. Isso porque, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 85 do STJ, vez que não houve negativa do próprio direito reclamado. Ademais, pleiteia a parte autora os valores pretéritos que entende devidos a partir de fevereiro de 2017, sendo a demanda ajuizada em outubro de 2020. Afasta-se, portanto, a prejudicial de prescrição.
III. A Lei Distrital 202/91 instituiu a Gratificação de Regência de Classe (GARC), sendo então devida no percentual de 20% pelo desempenho de atividades exclusivamente em regência de classe, nas unidades de ensino do Distrito Federal (art. 1.o). Posteriormente, a Lei Distrital no 4.075/07 assegurou o pagamento da GARC aos ocupantes dos cargos de diretor, vice-diretor e supervisor pedagógico, bem como aos professores em exercício nos Núcleos de Monitoramento Pedagógico das Diretorias Regionais de Ensino (art. 21, § 1.o, I da Lei 4.075/2007). Outrossim, a Lei 4.075/07 estendeu a gratificação aos aposentados e beneficiários de pensão concedida antes da sua vigência (art. 21, § 1.o, III) e assegurou a incorporação à remuneração do cargo efetivo, na razão de 1,2% por ano de efetivo exercício das atividades taxativamente previstas na lei, até o limite de 30% (art. 21, § 1.o, II). Posteriormente, a Lei 5.105/2013 alterou a sua nomenclatura para Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED.
IV. A Súmula 10 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, “a incorporação da GARC/GAPED tem como início de incidência a data de vigência da legislação que incluiu a atividade da parte postulante no rol de sua concessão, não retroagindo, portanto, para alcançar aqueles que a exerceram antes da lei instituidora, e não se distinguindo ativos e inativos” (UNJ 2018.00.2.007660-8, Relator Juiz de Direito ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Turma de Uniformização, data de julgamento: 29/11/2018).
V. Quanto ao período debatido nos autos (01/03/2003 a 05/02/2007), não obstante a alegação da parte autora de que a prova documental atesta que estaria exercendo atividade de regência de classe, destaca-se que os documentos nos autos demonstram que no período questionado a parte autora laborava por 40 horas semanais, sendo metade do período na “CEF Metropolitana” e a outra metade na “Seção de Expediente” e no “Núcleo de Recursos Humanos”, sendo a realização de atividades de regência de classe apenas durante a jornada de 20 horas semanais.
VI. Entretanto, o artigo 1o da Lei Distrital 202/91 exigia o desempenho de “atividades exclusivamente em regência de classe”, requisito não atendido pela parte autora, face o não cumprimento da exclusividade em regência legal exigida pela norma vigente à época dos fatos.
VII. Com efeito, no período descontado (01/03/2003 a 05/02/2007) ainda não se encontrava em vigor a Lei Distrital n. 4.075/2007, o que ocorreu somente em 1o de março de 2008, de forma que deve a sentença ser reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
VIII. Recurso conhecido. Prejudicial afastada e provido para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Isento de custas. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.